Tribunal: TJDFT
Processo: 0729422-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729422-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELLA MENEZES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por considerar que a pretendida incidência do Tema 864, do STF, ao caso sub judice, foi afastada na fase de conhecimento e porque as matérias de defesa contra a pretensão executiva encontram óbice na coisa julgada. O agravante argumenta que o título judicial exequendo é inexigível porque, ao tempo dos fatos jurídicos que deram ensejo ao julgamento de procedência do pedido, inexistia prévia dotação em lei orçamentária que viabilizasse o pagamento das verbas remuneratórias exequendas. Sustenta a incidência, no caso em exame, do Tema 864, do excelso STF, aduzindo ser irrelevante a origem da verba remuneratória, se advinda de revisão geral anual ou de reajuste salarial. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para declarar a inexigibilidade do título. Antes mesmo da distribuição do recurso a este Relator, a parte agravada apresentou resposta (ID no 74178994), em que alega o acerto da decisão recorrida, quanto ao pronunciado óbice da coisa julgada, bem assim em relação ao reconhecimento de que o caso em exame se distingue do precedente sustentado aplicável pelo recorrente. Sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo e requer, ao fim, além de seu indeferimento, que o agravo de instrumento não seja provido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo de origem, o Distrito Federal será compelido ao pagamento do crédito exequendo. No entanto, isso não basta para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, além disso, impõe-se a relevância dos argumentos expendidos pela parte recorrente, de forma que possam vir dar ensejo à reforma da decisão agravada, no julgamento colegiado do recurso. Com a devida vênia ao agravante, em princípio, a pretensão recursal parece voltar-se contra a coisa julgada, sobretudo porque, no processo de origem a tese de aplicabilidade do Tema 864, do excelso STF, foi devidamente enfrentada, encontrando-se, ao que se aparenta, sob o manto da preclusão. Parece irretocável o fundamento exposto pelo MM. Juiz processante quanto a constatação de que o Distrito Federal pretende rediscutir matéria preclusa, bem assim a coisa julgada, que, do seu turno, só pode ser desconstituída por meio da via adequada, qual seja, da ação rescisória. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Após o transcurso do prazo preclusivo, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator